Tribunal: TJMT
Processo: 1007325-97.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007325-97.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-ST. GLOSA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL SEM APROVAÇÃO DO CONFAZ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LC N. 160/2017, CONVÊNIO ICMS N. 190/2017 E ART. 106, II, DO CTN. MULTA DE 80%. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar agravo interno, manteve a sentença de improcedência dos Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a exigibilidade de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, referente a ICMS-ST e multa de 80% pelo não recolhimento do tributo. A embargante sustenta omissões quanto à análise da retroatividade da norma mais benéfica (CTN, art. 106), da convalidação de benefícios fiscais (LC n. 160/2017 e Convênio ICMS n. 190/2017), da competência do Senado para fixar alíquotas e da desproporcionalidade da multa aplicada.

II. Questão em discussão

(i) Verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos dispositivos legais invocados pela parte embargante;

(ii) Avaliar se a análise das teses sobre retroatividade benéfica, convalidação de benefícios fiscais, competência privativa do Senado Federal e confisco da multa foi suficientemente enfrentada;

(iii) Examinar se os embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado abordou adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia, especialmente no que diz respeito: (i) à não retroatividade do Decreto Estadual n. 279/2019 em relação aos fatos geradores ocorridos sob a vigência do Decreto n. 4.540/2004; (ii) à constitucionalidade da glosa de crédito com base em benefício fiscal não aprovado pelo CONFAZ, conforme fixado no Tema 490/STF; (iii) à inexistência de prova nos autos quanto à convalidação do benefício fiscal conforme previsto na LC n. 160/2017 e no Convênio ICMS n. 190/2017; e (iv) à legitimidade da multa de 80%, considerada proporcional e não confiscatória.

Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que examinou os pontos relevantes para a solução da controvérsia. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados não configura vício sanável por embargos de declaração. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que não se exige o enfrentamento literal de todos os argumentos, desde que as teses jurídicas tenham sido devidamente apreciadas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já analisados, como pretende a parte, razão pela qual devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados. 2. A decisão que enfrenta adequadamente as teses centrais da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, não padece de omissão, contradição ou obscuridade a justificar acolhimento de embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 150, IV; 155, §2º, IV; CTN, arts. 106, II, “a” e “b”; 156, IV; CPC, arts. 1.022, 932; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 45, I, “i”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 628.075/MG (Tema 490), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.2.2016; STJ, AgInt no REsp 1878294/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.2.2021; TJMT, AI 0003590-86.2019.8.11.0082, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.5.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração com efeitos de prequestionamento opostos por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar agravo interno interposto contra decisão monocrática, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal n. 1007325-97.2023.8.11.0041, reconhecendo a exigibilidade de crédito tributário representado pela CDA n. 2022579018, referente ao ICMS-ST e multa de 80% aplicada em razão do não recolhimento do tributo.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise da aplicação do art. 106, II, "a" e "b", do Código Tributário Nacional, que trata da retroatividade da norma mais benéfica, considerando a revogação do Decreto Estadual n. 4.540/2004 pelo Decreto n. 279/2019. Argumenta que a nova norma tornou lícita a conduta que fundamentou a autuação, afastando a exigibilidade do crédito tributário.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de apreciar a relevância da Lei Complementar n. 160/2017 e do Convênio ICMS n. 190/2017, os quais convalidaram benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelos Estados, o que inviabilizaria a glosa dos créditos impugnados. Aponta, também, omissão quanto à violação à competência privativa do Senado Federal para fixação das alíquotas interestaduais de ICMS, conforme art. 155, §2º, IV, da Constituição Federal.

Alega, ademais, que o acórdão não se manifestou sobre a tese de que a glosa do crédito fiscal pelo Estado de destino, em razão de benefício concedido pelo Estado de origem, viola o princípio da não cumulatividade, bem como sobre a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 490/STF às operações realizadas em 2013.

Pontua, ainda, que a multa de 80% imposta é desproporcional, devendo ser analisada sob a ótica do art. 150, IV, da Constituição Federal, à luz dos precedentes do STF que reputam confiscatória penalidade superior a 20% do tributo.

Ao fim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com efeitos integrativos e, se cabível, infringentes, a fim de declarar a inexigibilidade da CDA n. 2022579018, afastando-se a glosa dos créditos e a multa aplicada, com a condenação do Estado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. Argumenta que o recurso possui natureza meramente infringente, pretendendo rediscutir fundamentos já enfrentados pelo acórdão recorrido. Defende que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo descabida a reapreciação da matéria pela via estreita dos aclaratórios.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos já analisados, sob a ótica da parte vencida.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-ST. GLOSA DE CRÉDITO DECORRENTE DE BENEFÍCIO FISCAL SEM APROVAÇÃO DO CONFAZ. DECRETO ESTADUAL REVOGADO. MULTA DE 80%. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal n. 1007325-97.2023.8.11.0041, ajuizados por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A, em razão da exigibilidade do crédito tributário representado pela CDA n. 2022579018, referente ao ICMS-ST e multa por falta de recolhimento do tributo.

Sustenta-se, preliminarmente, a nulidade do julgamento monocrático. No mérito, a agravante alega ausência de respaldo legal para a glosa do crédito, dada a revogação do Decreto Estadual n. 4.540/2004, e afirma inconstitucionalidade da penalidade aplicada, além de usurpação de competência do Senado Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; (ii) saber se a revogação do Decreto Estadual n. 4.540/2004 afeta a exigibilidade dos créditos tributários constituídos com base em sua vigência; (iii) saber se a glosa do crédito de ICMS-ST decorrente de benefício fiscal não aprovado pelo CONFAZ é constitucional à luz do Tema 490/STF; e (iv) saber se a multa de 80% aplicada configura confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo admissível diante da existência de jurisprudência consolidada. A posterior apreciação pelo colegiado em sede de agravo interno afasta eventual prejuízo.

A revogação do Decreto Estadual n. 4.540/2004 pelo Decreto n. 279/2019 não tem efeito retroativo e não extingue crédito tributário regularmente constituído à luz da norma vigente à época dos fatos geradores (2013).

Conforme a tese firmada no Tema 490/STF, é legítima a glosa de créditos de ICMS decorrentes de benefício fiscal concedido sem aprovação do CONFAZ, não havendo violação à não cumulatividade.

A glosa de crédito não se confunde com modificação de alíquota de ICMS, sendo inaplicável o argumento de invasão da competência privativa do Senado Federal.

A multa de 80%, fixada com base no art. 45, I, “i”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, não possui caráter confiscatório no caso concreto, não se configurando violação ao art. 150, IV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, sendo assegurada a apreciação colegiada mediante agravo interno. 2. A revogação de norma infralegal que fundamentou a constituição de crédito tributário não afeta sua exigibilidade. 3. É constitucional a glosa de crédito de ICMS-ST decorrente de benefício fiscal concedido sem aprovação do CONFAZ, nos termos do Tema 490/STF. 4. A multa de 80% sobre o imposto devido, quando não desproporcional, não configura confisco.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, IV, e 155, §2º, IV; CTN, arts. 106, II, “a”, e 156, IV; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 932; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 45, I, “i”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 628.075/MG (Tema 490), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1878294/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.02.2021; TJMT, Agravo Interno 0003590-86.2019.8.11.0082, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2023.

Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, notadamente: a convalidação e remissão de benefícios fiscais pela LC n. 160/2017 e Convênio ICMS n. 190/2017; a aplicação retroativa do art. 106 do CTN em razão da revogação do Decreto Estadual n. 4.540/2004; os efeitos do Tema 490/STF; a alegação de usurpação de competência do Senado Federal (art. 155, §2º, IV, da CF); a tese de que a multa imposta seria confiscatória.

Todavia, sem razão a embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as teses jurídicas centrais apresentadas, ainda que sem referência expressa e literal a todos os dispositivos legais indicados pela parte. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente a decisão com base nas teses jurídicas relevantes, o que foi atendido.

No mérito, a controvérsia devolvida à instância recursal cinge-se à legalidade da glosa de créditos de ICMS-ST vinculados a operações interestaduais com produtos beneficiados por incentivo fiscal concedido sem aprovação do CONFAZ, e à aplicação de multa considerada excessiva.

A decisão embargada, ao adotar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 490, bem como ao reconhecer a legalidade da glosa proporcional dos créditos de ICMS-ST oriundos de benefícios fiscais não convalidados por convênio do CONFAZ, enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia.

A decisão embargada, inclusive, abordou de forma clara a questão relativa à revogação do Decreto Estadual n. 4.540/2004, ressaltando que a revogação de norma infralegal, por si só, não tem o condão de anular automaticamente os lançamentos regularmente efetuados durante sua vigência, tampouco configura hipótese de remissão tributária. A extinção do crédito, por essa via, exigiria a edição de norma específica com esse fim, o que não se verifica no caso concreto.

No que diz respeito à LC n. 160/2017 e ao Convênio ICMS n. 190/2017, a análise da Corte foi no sentido de que, embora essas normas prevejam a possibilidade de convalidação de incentivos fiscais concedidos à margem do CONFAZ, a sua aplicação exige comprovação efetiva de que o benefício em questão foi incluído nos instrumentos legais exigidos. Tal demonstração não foi feita nos autos, não havendo, portanto, vício na fundamentação.

A alegada afronta à competência do Senado Federal, em virtude da limitação de créditos promovida por decreto estadual, também foi rechaçada na decisão, uma vez que o fundamento da glosa repousou no entendimento firmado pelo STF quanto à possibilidade de os Estados vedarem o aproveitamento de créditos oriundos de benefícios sem aprovação unânime no CONFAZ — interpretação que não implica, por si, fixação de alíquota interestadual.

Por fim, quanto à multa de 80%, a Corte manifestou-se no sentido da inexistência de confisco, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial que reconhece como legítimas penalidades dessa ordem em hipóteses de infração à legislação tributária estadual, desde que não ultrapassem os limites da razoabilidade, o que não se demonstrou na hipótese.

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026